Tribunal: STF
Processo: AI 686735
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTENTICAÇÃO
   MECÂNICA DO PROTOCOLO NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL. SÚMULA 288 DO STF. PREQUESTIONAMENTO.
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
 I - A autenticação mecânica do protocolo de
   interposição da petição de recurso extraordinário ilegível
   inviabiliza a admissibilidade do recurso, por impedir a aferição
   de sua tempestividade. Súmulas 288 e 639 do STF.
II - Como tem
   consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos
   embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.